Tribunal: STF
Processo: Rcl 51664
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMENTA



     AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR (FIES). RECOMPRA ANTECIPADA DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. REQUISITOS. ADI nº 2.545/DF: INOBSERVÂNCIA. 



    1. É imprescindível a comprovação da satisfação das obrigações tributárias/previdenciárias (consoante previsto no art. 12, caput, da Lei nº 10.260, de 2001), para a participação da instituição de ensino, no procedimento de recompra antecipada de títulos da dívida pública atinentes ao FIES.



    2. Descabimento, perante o que definido por esta Suprema Corte na ADI nº 2.545/DF, de argumentação que considere o cumprimento do requisito para recompra como meio coercitivo de cobrança de tributos. 



    3. Inviabilidade da discussão sobre elementos fático-probatórios do caso concreto, como a natureza das dívidas, em sede de reclamação.



    4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.